Tribunal: TJSP
Processo: 2252633-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Financiamento para aquisição de veículo. Tutela provisória. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Manutenção na posse do bem até final do litígio. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. Financiamento para aquisição de veículo. Tutela provisória. Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os efeitos da mora. Manutenção na posse do bem até final do litígio. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252633-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARCADIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252633-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32131 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252633-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ARCADIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ: FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
Financiamento para aquisição de veículo. Tutela provisória.
Alegação de prática contratual ilegal e abusiva. Pretensão de
depósitos do valor incontroverso das parcelas, para elidir os
efeitos da mora. Manutenção na posse do bem até final do
litígio. Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável.
Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a
concessão
da
tutela
de
urgência.
RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão do Juízo “a
quo”, acostada às fls. 59/61 (dos autos de origem) que, na ação revisional de contrato
bancário, para financiamento de veículo, indeferiu a tutela buscada pelo agravante,
para o fim de autorizar os depósitos judiciais dos valores que ele reputam devidos,
afastando-se os efeitos da mora, cancelar e/ou afastar as restrições constantes em seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do bem até o
fim do litígio.
Sustenta o recorrente que estão presentes os requisitos exigidos
pelo art. 300 do Código do Processo Civil para concessão da tutela provisória.
Pleiteia autorização para proceder ao depósito judicial dos valores incontroversos,
afastando-se os efeitos da mora, assim como para excluir e/ou afastar a negativação
do seu nome junto aos cadastros de restrição ao crédito e pugna pela manutenção da
posse do veículo financiado até o julgamento final da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252633-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso
processado,
dispensadas
as
informações.
Sem
apresentação de contraminuta, ante a não triangulação da relação processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pelo recorrente, faz-
se necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se
preconiza da leitura do art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
Não há como se obter a nulidade ou a revisão de cláusulas
contratuais, pela via de tutela provisória, sem que haja a instauração do contraditório.
O fato de o recorrente alegar que resta caracterizada abusividade em seu contrato não
é motivo suficiente para a concessão da almejada tutela, pois o ajuizamento de
pedido revisional não tem força para descaracterizar a mora contratual.
Não se pode admitir que os valores apresentados na
inicial,embasados em cálculo unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla
defesa, tenha caráter liberatório da mora, pois, até que o contrato venha a ser
revisado, suas cláusulas permanecem intocáveis e há a obrigatoriedade do pagamento
das parcelas, de acordo com a avença firmada.
Não há que se falar, também, no cancelamento ou abstenção de
envio do nome da devedora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. O fato de
existir ação revisional que visa discutir o débito, não é suficiente para inibir os
efeitos da mora e impedir a instituição financeira de inserir o nome do agravante no
rol dos maus pagadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252633-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual
preconiza na Súmula no 380: “A simples propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor”.
Depois de reiteradas discussões jurídicas acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça houve por bem decidir “Incidente de Processo
Repetitivo”, referente a contratos bancários, com publicação feita em 03.10.09, quais
os requisitos, cumulativamente, são necessários para tal mister. Senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DAMORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.ORIENTAÇÃO 4 -
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro deinadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a
ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF
ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b)
A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro
deinadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o
que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora,
correta a inscrição/manutenção.(...)REsp 1061530/RS RECURSO
ESPECIAL 2008/0119992-4, Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118), julgamento em 22/10/2008; publicação DJE 10/03/2009.”
Diante da ausência de cumprimento de todos os requisitos acima
explicitados, não há como dar outro deslinde ao caso.
No que tange a questão da manutenção da posse do automóvel, é
evidente que tal matéria deve ser discutida em ação própria. O recorrente não pode se
valer desta ação para pleitear o direito de ser depositária do veículo, posto que este
tema não diz respeito à lide, que visa apenas a revisão de cláusulas contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252633-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sendo assim, em face da ausência de verossimilhança das
alegações do recorrente e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação de
um juízo provisório favorável a ele, a tutela provisória pretendida deve ser indeferida
na sua totalidade.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores,que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator